Tribunal: TJSP
Processo: 1007137-10.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.

TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO – onerosidade excessiva não demonstrada – comprovação da prestação de serviços – observância das Resoluções no 3.932/2010 e no 4.676/18, ambas do CMN – impossibilidade de devolução das tarifas – sentença mantida nesse ponto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO – prestação do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.

TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO – onerosidade excessiva não demonstrada – comprovação da prestação de serviços – observância das Resoluções no 3.932/2010 e no 4.676/18, ambas do CMN – impossibilidade de devolução das tarifas – sentença mantida nesse ponto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO – prestação do serviço não demonstrada – entendimento sedimentado pelo STJ em sede de recurso repetitivo – devolução da tarifa, de rigor.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ausente dolo ou culpa grave da ré, dado que as cobranças decorreram do contrato e a devolução decorre da revisão – devolução dobrada descabida.

Resultado: sentença parcialmente reformada – recurso parcialmente provido.